Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-87.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-87.2020.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: E & M MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME, EDIEL FELIX DE SOUZA, MARIA DE NASARE BRITO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À OCORRÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apura-se que houve o ajuizamento de Ação Civil Pública por suposta ocorrência de dano ambiental, em razão da comercialização irregular de agrotóxicos.

2.

Todavia, o Ministério Público não trouxe qualquer comprovação de que, efetivamente, houve dano ambiental e de que os apelados continuaram a exercer atividades desatendendo aos termos da lei.

3.

No que tange ao pleito de inversão do ônus probatório, cediço que se trata de instrumento aplicável à ação civil pública destinada a tutela do meio ambiente.

4.

Contudo, não vislumbro ter aplicabilidade ao presente caso, vez que o apelante tinha por dever trazer provas mínimas quanto ao que alegou.

5.

Quanto ao pleito de manutenção da liminar deferida, vislumbra-se a impossibilidade, pois é evidente que perde a sua eficácia diante da conclusão obtida com a sentença, que reconhece a inexistência de dano ambiental.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença (Id. 5645403) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, ajuizada em desfavor do
E & M MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME e seus proprietários, EDIEL FELIX DE SOUZA e MARIA DE NASARÉ BRITO SOUSA
, que julgou improcedente a demanda, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Ministério Público, interpôs
recurso de apelação
(Id. 5645405), aduzindo que restaram comprovados os danos ambientais praticados pela empresa apelada, pois foram autuados por estarem comercializando agrotóxicos sem permissão da ADEPARÁ, como determina a legislação vigente, e estavam vendendo um produto sem registro na ANVISA.

Alega, ainda, que o fato da empresa ter mudado sua atividade principal não a exime da responsabilização do dano causado ao meio ambiente. Nesse sentido, aduzem que os apelados lesaram a coletividade, a qual tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preceitua a constituição de 1988.

Argumentou a imprescritibilidade da Ação Civil Pública por Danos Ambientais, que é necessária a manutenção da liminar deferida por juiz absolutamente incompetente e, por fim, que devem ser aplicados os efeitos da revelia aos apelados e a inversão do ônus probatório.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso, condenando-se os recorridos nos termos da exordial.

Devidamente intimada, a empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 5645412), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que determinou a redistribuição para as Turmas de Direito Público, em razão da sua opção de integrar a 2ª Turma de Direito Privado, com o advento da Emenda Regimental n.º 05/2016. (Id. 5686930).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer. (Id. 7718479).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou os termos das razões recursais interpostas pelo
parquet
de 1º grau (Id. 8439272).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso em saber se a empresa apelada praticou os danos ambientais de acordo com a ação promovida pelo Ministério Público.

O Ministério Público informou que em setembro de 2015 os apelados foram autuados pela ADEPARÁ por armazenarem e comercializarem agrotóxicos em desacordo com a legislação em vigor e sem autorização do órgão competente, tendo ocorrido a apreensão de 58 frascos de chumbinho e 09 de vampirirato no momento da fiscalização.

Diante desse fato, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação dos apelados para serem obrigados a obter junto aos órgãos competentes as licenças para a comercialização de agrotóxicos e deixar de comercializar no Município de Parauapebas qualquer agrotóxico em desacordo com as leis e regulamentos vigentes; além da compensação por danos materiais e morais coletivos no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando o conjunto probatório, verifico que as razões apresentadas pelo Ministério Público não indicam a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Inicialmente, averiguo que o Apelante pontuou sobre a imprescritibilidade da ACP por Danos Ambientais.

Todavia, na decisão não houve qualquer menção sobre prescrição de tais danos, mas apenas pontuou que se trata de fatos ocorridos em 2015, enquanto a ação foi ajuizada cinco anos depois, isto é, em 2020.

Nesse sentido, o julgador asseverou que o Ministério Público não trouxe qualquer comprovação que a sociedade empresária recorrida continua degradando o meio ambiente na atualidade.

Diante disso, mostra-se correta a sentença reexaminada, pois, seria dever do
parquet
colacionar provas de que na atualidade a empresa continua a desempenhar atividades degradantes.

Tanto é verdade que, o próprio órgão ministerial juntou parecer técnico da ADEPARÁ datado de 2016, requerendo o arquivamento do processo administrativo formulado contra a empresa suplicante (Id. 5645380 - Pág. 5).

Quanto à alegação de que seria devida a inversão do ônus da prova, avalio que tal instrumento é aplicável à ação civil pública destinada a tutela do meio ambiente. Entretanto, não se dá de forma automática, devendo observar as regras do art. 373, §§ 1º e 2º, CPC, que também são aplicáveis ao rito da ACP, já que a L. nº. 7.347/85 nada dispõe acerca do tema.

No caso vertente, o Ministério Público tem condições de produzir as provas necessárias à constatação de suas alegações, pois o fato é simples, se houve ou não comercialização de agrotóxicos em desacordo com os ditames legais e se desta circunstância decorreram danos, não havendo assim necessidade de inversão do ônus da prova, como bem ponderou o magistrado na fundamentação da sentença,
in verbis
:

“(...) O fato narrado nos autos é simples: comércio de agrotóxicos em desacordo com a regulamentação legal. Não se discute se essa atividade é potencialmente perigosa ao meio ambiente, pois quando a lei e os órgãos de controle impõem restrições e condições para o armazenamento e comercialização de agrotóxicos, por óbvio que já houve essa avaliação e conclusão. O próprio legislador cuidou de impor a essa atividade o controle estatal, não precisa de uma ação judicial para avaliar se há ou não risco no empreendimento ou atividade econômica desenvolvida. Logo, é descabido falar-se em inversão do ônus da prova no caso em concreto, porque basta demonstrar o comércio ilegal de agrotóxicos para configurar a infração administrativa, pouco importando se houve ou não, real ou potencialmente, degradação ambiental, elemento a ser ponderado apenas na dosimetria da pena, em caso de condenação.”

No que diz respeito à manutenção da decisão liminar proferida, entendo que não merece acolhimento, pois, a medida liminar perde seus efeitos com o advento de decisão posterior, no caso a sentença que, fundamentadamente, deu suas razões para a revogação.

Considerando o pedido de reconhecimento da existência de dano ambiental causado pelos apelados, avalio que o recorrente não conseguiu demonstrar que a empresa recorrida continuou a degradar o meio ambiente, uma vez que não trouxe sequer uma prova atual, limitando-se a apresentar provas produzidas no ano de 2015.

Imperioso consignar que para a responsabilização pretendida, é imprescindível a demonstração do dano, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse condão manifesta-se a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CASA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÀS MARGENS DE BARRAGEM. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. A legislação ambiental é clara ao definir como objetiva a responsabilidade do causador de dano ambiental. Contudo, no presente caso, em que pese restar incontroversa a construção da casa às margens da barragem do Salto, não houve a comprovação da existência de dano ambiental. Assim, muito embora seja objetiva a responsabilidade, não se dispensa a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade, não sendo autorizado inferir dano a partir de mera constatação de descumprimento de norma administrativa. 2. No caso concreto, os laudos periciais elaborados por profissionais desvinculados das partes deve prevalecer, inexistindo dano ambiental significativo, passível de reparação pelos réus. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080719438, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080719438 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA DE ARMAZENAMENTO DE AGROTÓXICOS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FEPAM. OBTENÇÃO DA LICENÇA NO CURSO DO PROCESSO. DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS. Apesar de haver responsabilidade objetiva em matéria ambiental, segundo a qual deve o poluidor reparar os prejuízos causados, independentemente de apuração de culpa em seu modo de agir, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, deve ser o dano comprovado. A responsabilidade objetiva inerente à tutela do direito metaindividual em questão não dispensa o interessado de demonstrar dano e nexo de causalidade, consoante reiterada jurisprudência do STJ. Embora tenha restado demonstrado o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental da FEPAM, não há prova nos autos de qualquer dano. Inclusive, o Comando Ambiental da Brigada Militar, em fiscalização, afirmou não terem ocorrido danos ao meio ambiente. E a licença de operação foi emitida pela FEPAM no curso da demanda. Não comprovada a ocorrência de dano ambiental decorrente do desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora, não é cabível condenação em dano extrapatrimonial coletivo ambiental. Precedentes do STJ e desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação... Cível Nº 70073771032, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 21/06/2017).

(TJ-RS - AC: 70073771032 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 21/06/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2017)”

Diante disso, entendo que a sentença não merece qualquer alteração por este órgão julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022